Tribunal: STF
Processo: ARE 1549203
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de decisão da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (e-doc. 362):



    ““EMBARGOS INFRINGENTES. ESTUPRO QUALIFICADO. CONHECIMENTO NOS LIMITES DA DIVERGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. 1. Embargos Infringentes opostos com base no Voto vencido, que dava provimento ao apelo defensivo para o fim de absolver o réu Wolnei Fontolan Ferraz da prática do crime previsto no art. 213, §1º, combinado com o art. 226, II, por cinco vezes, na forma do art. 71, "caput", todos do Código Penal, Votos vencedores que negaram provimento aos apelos Ministerial e defensivo, mantendo a sentença, nos termos em que proferida. 2. O recurso de Embargos Infringentes, além de ser cabível contra Acórdãos proferidos por Tribunais de 2º Grau, no julgamento de recursos de Apelações, Recursos em Sentido Estrito e Agravo em Execução, também exige que a decisão tenha sido desfavorável ao réu e seja resultante de votação não unânime pelos integrantes da Turma julgadora. Em outras palavras, é indispensável que tenha havido um Voto favorável à defesa, dentre os emitidos no julgamento pelo Tribunal. Assim, a divergência de Votos, segundo entendimento pacífico na Doutrina, pode ser quanto a uma questão "preliminar" ao julgamento do recurso, por exemplo, aos pressupostos de admissibilidade ou ao próprio "mérito" da impugnação, caso em que tanto poderá ser objeto do desacordo alguma matéria de direito processual (nulidade) ou de direito material (absolvição, dosimetria da pena). Logo, somente após o julgamento é que a discrepância na sua decisão servirá de delimitador para a oposição dos Embargos Infringentes, não se podendo perder de vista que, justamente em razão de sua peculiaridade, recurso interposto contra decisão não unânime de 2ª Instância, nos termos do parágrafo único, do art. 609, do Código de Processo Penal, é que o presente recurso não pode servir como um segundo recurso de Apelação, devolvendo a matéria, novamente e em sua integralidade, para a 2ª Instância. Deste modo, o interesse recursal, "in casu", fica balizado sobre a existência, ou não, de voto favorável à defesa, a sua limitação recursal ficando estabilizada ao integral reexame da matéria decidida no julgamento que ensejou os embargos, quando a divergência for "total", ou tão-somente ao que ficou decidido sem unanimidade, se a divergência for "parcial". Embargos Infringentes balizados, única e exclusivamente, no que tange à absolvição do réu pelo crime do qual foi condenado. 3. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS Rel. Min. NUNES MARQUES Segunda Turma j. em 22/02/2023 DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR Rel. Min. GILMAR MENDES Segunda Turma j. em 22/02/2023 DJe de 28/02/2023; HC 222.534- AgR/RS Rel. Min. LUIZ FUX Primeira Turma j. em 13/02/2023 DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA Segunda Turma j. em 08/08/2022 DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP Rel. Min. ROSA WEBER Primeira Turma j. em 29/08/2022 DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma j. em 27/04/2022 DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR Rel. Min. ROBERTO BARROSO Primeira Turma j. em 14/12/2021 DJe de 07/02/2022). 4. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de estupro qualificado. Circunstâncias do caso concreto comprovam o dolo adequado à espécie. 5. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG Pleno Voto Min. CEZAR PELUSO j. em 28/08/12 Revista Trimestral de Jurisprudência Volume 225 Tomo II pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG Pleno Voto Min. LUIZ FUX j. em 28/08/12 Revista Trimestral de Jurisprudência Volume 225 Tomo II pág. 838/842). 6. Crime de estupro qualificado consumado. A vítima (quando ouvida em depoimento especial) afirmou que houve a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Ademais, o réu foi flagrado pelos policiais militares enquanto praticava sexo oral na vítima. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 2.087.854/PR Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) - Sexta Turma j. em 16/8/2022 - DJe de 19/8/2022; AgRg no REsp 1.812.706/MG Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma j. em 17/10/2019 - DJe de 28/10/2019; AgRg no REsp 1.672.777/SP Rel. Min. Felix Fischer - Quinta Turma j. em 22/3/2018 - DJe de 2/4/2018). 7. Grave ameaça indireta. Comprovada a grave ameaça indireta exercida contra vítima adolescente, que afirmou sentirse coagida a permitir que o réu praticasse sexo oral nela, haja vista as ameaças de suicídio por ele verbalizadas e, obviamente, o temor causado por isso, dado o envolvimento afetivo construído propositadamente pelo réu. Deve ser ressaltado que tais ameaças, consoante se depreende do depoimento judicial da vítima, eram realizadas quando havia a recusa ao ato sexual. Precedente do STJ (AgRg no HC 886.215/PR Rel. Min. Ribeiro Dantas Quinta Turma j. em 29/04/24 Dje de 03/05/24). 8. Reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, em razão do réu ser professor da vítima. 9. Embargos infringentes rejeitados.”(edoc. 362)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação ao artigo 5º, incisos II, XLV e LIV, da Constituição Federal (edoc. 360).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    No mais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Quanto às demais alegações, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).   



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente